Tribunal: TJBA
Processo: 8027897-46.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027897-46.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SANDRO PIRES BATISTA (OAB:BA31621-A), TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA (OAB:BA15959-A) AGRAVADO: JULIA FERNANDA OLIVEIRA FREITAS e outros Advogado(s): VICTOR BARROS LOBO (OAB:BA41034-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA COM MÚLTIPLAS COMORBIDADES. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DE COBERTURA. PRECEDENTE DO STJ. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8027897-46.2023.8.05.0000; Recorrente: Associação Dos Servidores Fiscais Do Estado Da Bahia – ASFEB; Recorrido: JULIA FERNANDA OLIVEIRA FREITAS, representada por sua curadora Kelley Cristina Oliveira Freitas. ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator